Tribunal: TJBA
Processo: 0700999-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO n.º
0700999-16.2021.8.05.0080

Comarca de Origem:
FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1° GRAU:
8001120-22.2023.8.05.0033

rECORRENTE:
allyson vyllian da silva santos

advogados: antônio augusto garça leal, valentina silva souza dias

recorrente: lucas oliveira da silva

advogado: rafael rebouças esperidião

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A):
antônio luciano silva assis

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.

ALLYSON VYLLIAN DA SILVA SANTOS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA QUE INCUMBE AO ESTADO.

JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA.
NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO
.

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º, DO CP.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Allyson Vyllian da Silva Santos e Lucas Oliveira da Silva contra sentença que os condenou, respectivamente, como incursos nas sanções dos arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, e dos arts. 15 e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 70 do CP, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, quanto a Allyson; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação de Lucas pelo crime de disparo de arma de fogo; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iv) decidir sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso de policiais na residência de Allyson Vyllian da Silva Santos sem mandado judicial e sem consentimento válido, desacompanhado de qualquer registro escrito ou audiovisual, viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo ilícita a prova obtida e todas dela decorrentes, à luz do art. 157 do CPP e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. A ausência de diligência investigativa prévia, campana ou outros indícios objetivos de flagrância no imóvel reforça a ilegalidade da entrada, demonstra a ausência de justa causa, e impõe a nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

5. Em relação ao réu Lucas Oliveira da Silva, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, mediante apreensão da arma, laudo pericial, depoimentos dos policiais e confissão parcial do réu, não sendo possível a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex vi
Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191.

7. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução, não cabendo a exclusão das custas processuais na sentença condenatória, conforme art. 804 do CPP.

8. A fixação do valor do dia-multa deve obedecer ao previsto no art. 49, § 1º, do CP, a fim de que seja considerado o salário mínimo vigente à data do crime.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de Allyson Vyllian da Silva Santos conhecido, preliminar de nulidade acolhida, para absolvê-lo das acusações imputadas na denúncia. Recurso de Lucas Oliveira da Silva conhecido e desprovido. De ofício, alterado o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0700999-16.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrentes Allyson Vyllian da Silva Santos e Lucas Oliveira da Silva e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, acolher a preliminar de nulidade aventada por Allyson Vyllian da Silva Santos, negar provimento ao apelo de Lucas Oleira da Silva e, de ofício, alterar o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0700999-16.2021.8.05.0080)